Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem omissões e obscuridades, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão embargado analisou todas as alegações trazidas pelo embargante para concluir pela impossibilidade de compensação dos honorários de sucumbência por inexistir confusão entre credor e devedor, pois os honorários sucumbenciais devidos nas causas de que participem o Distrito Federal destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal e não ao próprio ente distrital.

3. In casu, o embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.